Tribunal: TJBA
Processo: 8012440-47.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8012440-47.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ANAGÉ CONTRA A CONDER E O ESTADO DA BAHIA VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DE CONVÊNIO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE RÉ EM VALOR CORRESPONDENTE A 8% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. VERBA SUCUMBENCIAL ÚNICA. REPARTIÇÃO EQUITATIVA ENTRE OS LITISCONSORTES, SEJAM ELES VENCIDOS OU VENCEDORES. PRETENSÃO DA PRIMEIRA EXEQUENTE, CONDER, EM RECEBER ISOLADAMENTE A INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INTERPRETAÇÃO DESARRAZOADA DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, 87, E 117, SEGUNDA PARTE, DO CPC. EXECUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR CONSTANTE DA PETIÇÃO DA EXECUÇÃO E O DA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. MERO EQUÍVOCO MATERIAL. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À EXEQUENTE CONDER E DESACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE ESTADO DA BAHIA, COM A CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DECORRENTES DA PROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de impugnação ao cumprimento de sentença em ação ordinária nº 80122440-47.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impugnante, o
Município de Anagé
, e, como impugnados, a
CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
e o
Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher integralmente a impugnação em relação à exequente
CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e desacolhê-la quanto ao exequente Estado da Bahia
, com a condenação proporcional da primeira ao pagamento de honorários decorrentes da procedência da presente impugnação
, na esteira do voto da Relatora.